Tribunal: TJES
Processo: 0000532-30.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000532-30.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CELIO VICTOR DOMINGUES BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000532-30.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CELIO VICTOR DOMINGUES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
E ART. 40, INCISO VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

3
.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
,
através da prova material contida nos autos,
pela confissão do réu
bem como pelos depoimentos
prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
sendo que
as circunstâncias demonstram a dedicação d
o apelante
a atividades criminosas,
considerando
que

além
da natureza lesiva do entorpecente
(
crack
),
bem como da relevante quantidade
,
o acusado
já era conhecido pelos policiais militares

por ter envolvimento com o tráfico de drogas
,
além do fato de ter cometido
o crime em concurso de agentes
com um adolescente
e
ter sido
apreendido com dinheiro em
espécie em
notas fracionadas
.

3
.
C
onsiderando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença,
resta
a análise para o juízo da execução.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000532-30.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CELIO VICTOR DOMINGUES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CELIO VICTOR DOMINGUES BORGES
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Marataízes
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
33,
caput
,
c/c art. 40, inciso VI, ambos

d
a Lei nº 11.343/06
,
à pena definitiva

de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
para cumprimento em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
07 de abril de 2021, o denunciado, em união de desígnios com o adolescente
R.C.C.
, trazia consigo 20 (vinte) pedras de crack e 01 (uma) porção de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (III) realização de detração penal.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado nº 44715630, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 2.982/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
d
o
apelante.

I
nterrogado em juízo,
o réu confessou a prática do crime, afirmando que comprou as drogas do adolescente, as quais eram destinadas ao consumo próprio e à venda.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policia
l
militar
Cláudio Cesar Nascimento, na
Delegacia de Polícia
:

“
[...
] que se depararam com um cidadão, posteriormente identificado como sendo Célio Victor Domingues Borges,
tendo sido flagrado em frente ao portão de um barraco, em pé, fazendo a entrega de algo para um rapazinho que aparentava ser uma criança, o qual foi identificado posteriormente como sendo o menor R.C.C.; que feita a entrega, ambos visualizaram a presença da guarnição nas proximidades e de imediato, ambos foram abordados e foi constatado que o material entregue ao menor, que estava em suas mãos no momento da abordagem, eram 20 pedras de substância análoga à crack embaladas e prontas para comercialização e um pedaço de ‘meio tijolo’ de substância análoga à maconha embalada; [...] que ainda durante a abordagem, foi encontrado o valor de R$ 30,00 no bolso do menor e de R$ 184,00 no bolso do maior, dinheiro que não souberam informar a procedência; [...] que a guarnição já se deparou com Célio naquelas proximidades e que já tinha informação dando conta de que estaria envolvido com o tráfico de drogas
[...]”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar José Carlos de Oliveira Pereira.

Inquirid
o
em juízo,
Cláudio Cesar
confirmou seu depoimento extrajudicial, relatando as circunstâncias da apreensão, bem como reiterando que o acusado já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas
.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial e a confissão do apelante demonstram de forma clara a culpabilidade do mesmo pelos fatos que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente
,
suscitou a defesa
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

In
casu,
constato que além da natureza lesiva do entorpecente
(
crack
),
bem como da relevante quantidade
,
o acusado
já era conhecido pelos policiais militares

por ter envolvimento com o tráfico de drogas
,
além do fato de ter cometido
o crime em concurso de agentes
com um adolescente
e
ter sido
apreendido com dinheiro em
espécie em
notas fracionadas
,
fatores

que
evidencia
m

a habitualidade delitiva
e dedicação a atividades criminosas,
afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Ademais
,
busca a defesa
a
realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto,
considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO
E
NEGO
-LH
E

PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença
nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entedimento do E. Relator.